Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA contra decisão de não conhecimento proferida no AGI 0737219-34.2023.8.07.0000. Em 15/12/2023, noticiado o falecimento da agravada YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE, ocorrido em 30/11/2023 (ID 54548866). Em 5/2/2024, a agravada foi intimada a promover a habilitação processual no prazo de 30 dias (ID 55526224). VIVIANE MARTINS DUARTE, filha de YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE, requereu a constituição de novos representantes e a destituição dos antigos advogados (ID 56633725). A procuração de ID 56633726 não foi assinada. Em 7/3/2024, VIVIANE MARTINS DUARTE manifestou “seu interesse em dar continuidade à presente ação no que tange à sua parte da herança” (ID 56633754, p. 1). Informa que “o inventário está tramitando extrajudicialmente e deve ser finalizado de 1 a 2 meses. Contudo, a inventariante extrajudicial se encontra internada na UTI do hospital Santa Lucia por ter contraído dengue” e que “as herdeiras não chegaram em acordo quanto a representação por advogado de ambas e, dessa forma, solicita que a regularização do polo seja feita com a habilitação das herdeiras em suas cotas parte, sendo 50% de Viviane e 50% de Priscila” (ID 56633754, p. 1). Noticia que “atualmente enfrenta um quadro de saúde delicado, diagnosticada com CÂNCER DE TIREOIDE (em tratamento)”, fazendo jus à prioridade de tramitação no feito, nos termos do art. 1.048 do CPC. Requer: “1. A inclusão da herdeira ora requerente (VIVIANE MARTINS DUARTE) no polo ativo deste Agravo de Instrumento; 2. A concessão da tramitação processual preferencial, conforme previsto na legislação. 3. A exclusão dos atuais advogados, tendo em vista que não possuem mais instrumento de mandato válido” – ID 56633754, p. 2. Diante do exposto, suspendo o andamento do feito. A habilitação de apenas uma das herdeiras não é suficiente para formalização da sucessão processual, por se tratar de litisconsórcio necessário. Intime-se a herdeira VIVIANE MARTINS DUARTE para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não consta assinatura válida na procuração de ID 56633726. Aguarde-se a manifestação da herdeira PRISCILA MARTINS DUARTE, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a hospitalização narrada. Inclua-se VIVIANE MARTINS DUARTE no polo passivo da presente demanda e anote-se a prioridade de tramitação prevista no inciso I do art. 1.048 do CPC. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora